Tribunal: TJDFT
Processo: 0714401-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0714401-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO FERREIRA PEREIRA AGRAVADO: NU PAGAMENTOS S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo contra decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho que, nos autos no 0704615-31.2025.8.07.0006, indeferiu o pedido de tutela de urgência, que visava a suspensão das cobranças decorrentes de empréstimo realizado de forma fraudulenta, além da proibição da negativação do nome do autor pelo banco agravado. Requer a concessão do efeito suspensivo. Alega o agravante tratar-se de “[...] risco de dificílima reparação, porquanto há probabilidade de cobrança de valores vincendos e inscrição em bancos de dados restritivos, já que será descontado dos rendimento [sic] do Agravante o valor mensal de R$ 270,74 [...]. Para deferimento de tutela provisória de urgência faz-se necessária a concorrência dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano, ou, alternativamente, o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). No caso, a despeito dos fatos narrados, não está evidenciado o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação que não recomende aguardar o desdobramento da cognição até o julgamento do mérito. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgotaria o objeto do recurso, cuja liminar, se deferida, teria cunho satisfativo. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e determino o aguardo do julgamento do recurso. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 23 de abril de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator